Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA.

1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente, devendo-se se respeitar, no caso, a coisa julgada.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.